Tribunal: TJMT
Processo: 1005529-68.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005529-68.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. DIELRIVAN OLIVEIRA ASSUNÇÃO
PACIENTE:
CLAUDIO NUNES SOARES
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, por decretar-lhe a prisão preventiva nos autos do Inquérito Policial n.o 1002800-46.2021.811.0040 [APFD n.o 1002558-87.2021.811.0040 – PJe], em decorrência da prática, em tese, do crime previsto no art. 129, §9o do Código Penal, com as implicações da Lei n.o 11.340/2006.
Contextualizando a impetração, narra o firmatario do remédio heroico que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 20/03/2021 e teve o recolhimento pré-cautelar convertido em prisão preventiva a despeito de não ter descumprido deliberadamente quaisquer medidas protetivas de urgência porventura fixadas anteriormente, e das quais tenha sido regularmente intimado.
Nessa esteira, assenta o aventado constrangimento ilegal na ausência das condições de admissibilidade da prisão preventiva dispostas no art. 313 do CPP, bem como na inidoneidade da fundamentação jurídica lançada para justificar a segregação, notadamente diante da ausência de prévio descumprimento de medidas protetivas de urgência impostas em prol da vítima, que inclusive renunciou ao direito de representá-lo criminalmente, e porquanto os registros criminais anteriores ostentados pelo agente, por si sós, não se prestariam a justificar a necessidade da cautelar extremada, na medida em que dizem respeito a “processos que já se findam ou em andamentos”, os quais representam “uma versão distorcida da verdade engendrada por sua ex-companheira com o único objetivo de tripudiar sua vida” (sic – ID 82068993, p. 03).
Diante de tudo que expõe, o subscritor do writ requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, a fim de lhe seja restituída a liberdade, com a expedição do competente alvará de soltura. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo da presente ação de habeas corpus.
A exordial veio instruída com a documentação eletrônica anexada do ID 82068994 ao ID 82068997.
É o relato do essencial.
Decido.
De antemão, consigno que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus é medida de todo excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do sujeito.
É dizer: a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Com base em tais premissas, e considerando os argumentos vertidos no remédio heroico, bem como a prova pré-constituída, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ, pois, à priori, a prisão preventiva imposta ao segregado encontra-se alicerçada em argumentos válidos, que satisfazem os requisitos legais da medida extrema insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP, não despontando induvidosa qualquer ilegalidade.
Isso porque, ao que parece, a d. autoridade judiciária de primeiro grau justificou a imposição da custódia cautelar na condição de admissibilidade do art. 313, II, do CPP, assim como na existência de prova da materialidade e de indícios de autoria delitiva [fumus comissi delicti]; destacando, quanto ao periculum libertatis, que a gravidade concreta da conduta perpetrada e a periculosidade do agente revelam a imprescindibilidade da prisão para salvaguardar a ordem pública e a integridade [física e psicológica] da ofendida, tornando inócuas as restrições menos gravosas porquanto seriam insuficientes à contenção do seu aparente espírito transgressor da Lei, haja vista a existência de fortes indícios de que possui uma “imensa ficha criminal” (ID 82068997, p. 04-05).
Por isso, neste momento, entendo ser temerária a revogação da custódia cautelar imposta ao beneficiário do writ ou a sua substituição por restrições diversas do cárcere, até mesmo porque, a teor do preconizado no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de maneira que as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo segregado, isoladamente consideradas, não lhe garantem a liberdade provisória almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Em tempo, não se descuida que as assertivas por meio das quais o impetrante almeja a concessão liminar da ordem detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se com o próprio mérito da ação mandamental, de maneira que a sua análise concludente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a colenda 3.a Câmara Criminal; o que me faz concluir que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente CLÁUDIO NUNES SOARES.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, ocasião em que lhe cumpre esclarecer:
- se o paciente é reincidente, ou meramente ostenta registros de procedimentos criminais ainda em trâmite;
- se anteriormente ao decreto da prisão preventiva ora hostilizada, houve o descumprimento pelo paciente de medidas protetivas de urgência fixadas em favor da mesma ofendida, e das quais ele tivesse conhecimento.
Friso, por oportuno, que tais informações devem ser prestadas nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 09 de abril de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator